Tribunal: TJDFT
Processo: 0713431-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA. BEM IMÓVEL. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. ARTIGOS 797 E 805 DO CPC. OBSERVÂNCIA. CITAÇÃO. INTIMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. PROVAS. INEXISTÊNCIA.
1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor (art. 805 do CPC). Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor (art. 797 do CPC).
2. A incerteza sobre a existência de numerário suficiente para adimplir a dívida objeto da execução e a possibilidade de haver concurso de credores impõem a manutenção da penhora realizada sobre imóvel do devedor.
3. É possível ao espólio providenciar o pagamento da quantia devida, sendo suficiente a autorização do Juízo do inventário para que o valor correspondente seja liberado e transferido para uma conta bancária vinculada ao juízo da execução, oportunidade em que a penhora será levantada como consequência do pagamento do débito.
4. A manutenção da penhora e a eventual expropriação do imóvel não implicariam prejuízos aos agravantes, pois a quantia remanescente poderá ser revertida ao espólio, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil reparação. Além disso, determinou-se o sobrestamento da demanda originária até o julgamento do IRDR no (0715584-36.2019.8.07.0000), que trata da possibilidade de inclusão das prestações de trato sucessivo vincendas na ação de execução.
5. A presunção de veracidade e a fé pública que emanam dos atos judiciais só podem ser afastadas mediante provas contundentes que mitiguem os elementos basilares da sua legalidade. Ausente essa demonstração, não há como reconhecer as nulidades suscitadas relacionadas à citação para pagamento e à intimação da penhora.
6. Recurso conhecido e não provido.